Tribunal: TJES
Processo: 5000405-32.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-32.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON ALCEU DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Edson Alceu da Silva contra decisão da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco Votorantim S. A. (proc. 5002292-44.2025.8.08.0050), deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a ilegalidade do valor cobrado, alegando a inclusão de parcelas vincendas e encargos abusivos, bem como a inconstitucionalidade do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a análise de suposta abusividade contratual e de ilegalidade na planilha de débito antes da execução da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969 determina que a defesa do devedor fiduciante deve ser apresentada após a execução da liminar, afastando a análise prévia de eventuais ilegalidades ou abusividades no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1040, fixou a tese de que a análise da contestação do devedor somente deve ocorrer após a efetivação da medida liminar de busca e apreensão.

A jurisprudência recente reitera que a alegação de cobrança abusiva, por si só, não impede o reconhecimento da mora nem obsta a execução da liminar (TJMG, AI 0975307-24.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 21.05.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre suposta abusividade contratual e sobre a planilha de débito deve ser suscitada pelo devedor fiduciante apenas após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

A existência de cláusulas supostamente abusivas não afasta, por si só, a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040. TJMG, AI 0975307-24.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 21-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000405-32.2025.8.08.9101.

AGRAVANTE: EDSON ALCEU DA SILVA.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Alceu da Silva
em face d
a
respeitável
decisão
id
14128470,
proferida
pel
a

ilustre
Ju
íza

de Direito da
Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 5002292-44.2025.8.08.0050, proposta contra ele por
Banco Votorantim S.A.,

que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Nas razões do recurso (id 14128469
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “A planilha de débito aponta o valor de R$ 32.234,24, o qual inclui não apenas parcelas vencidas, mas também parcelas vincendas e encargos contratuais que se mostram abusivos, além de não permitir análise transparente da evolução do débito”;
2) “impugna-se o valor apresentado, por não refletir corretamente o montante devido e por conter valores não devidos que extrapolam os limites da legalidade contratual”; e 3) “Ao permitir a apreensão imediata, sem contraditório e com exigência de valores impagáveis, o Decreto-Lei nº 911/69 deixa de cumprir o papel constitucional de proteção da pessoa humana, cedendo à lógica estritamente patrimonialista em detrimento da função social do contrato e do equilíbrio entre as partes”.

Requereu o provimento do recurso “para reforma
r a R. Decisão, nos termos apresentados, revogando-se a liminar concedida no processo de busca e apreensão.”
.

O recurso não deve ser provido.

O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, prevê que “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Nessa ordem de ideias, a alegação de eventual abusividade da cobrança deve ser deduzida em contestação, após a execução da liminar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 1040 estabeleceu tese vinculante no sentido de que “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.

Por sinal, já foi decidido que “O procedimento de busca e apreensão em alienação fiduciária prevê a análise das defesas do devedor apenas após o cumprimento da liminar, conforme disposto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e interpretação do tema 1040 do STJ”, restando esclarecido que “A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, mesmo que configurada, não afasta, por si só, a mora do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária” (TJMG; AI 0975307-24.2025.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 21-05-2025; DJEMG 21-05-2025).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.